Tribunal: STF
Processo: RE 258804
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VENCIMENTOS.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      O tema constitucional do direito adquirido foi
objeto de discussão e decisão tendo sido, por isso mesmo,
focalizado no R.E. e na decisão agravada.
2.      Não procede, assim, a alegação do agravante no
sentido de que não ficou satisfeito o requisito do
prequestionamento.
3.      De resto, não se trata, no caso, de ofensa
indireta ao princípio constitucional do direito adquirido,
mas, sim, de ofensa direta.
4.      Agravo improvido.